Tribunal: STF
Processo: RHC 64900
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
- REVOGAÇÃO DO SURSIS. NADA IMPEDE A REVOGAÇÃO DO SURSIS, MESMO
DEPOIS DO TERMINO DO PRAZO DE PROVA, SE VERIFICADO QUE NO SEU
DECURSO, O RÉU VEIO  A SER CONDENADO POR CRIME DOLOSO,
MEDIANTE SENTENÇA  IRRECORRIVEL. O PRINCÍPIO LEGAL ESTABELECE A
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA (ART. 81, INC. I, DO COD. PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.